Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DECISÃO INDEFIRO o pedido de reconsideração de liminar, formulado na petição de Id 59401925. O momento oportuno para adequada instrução do feito é a distribuição. Eventual dificuldade deve vir justificada na petição inicial, o que não ocorreu. Assim sendo, já prestadas as informações pelo Juízo Impetrado, Id 59482236, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça para que o writ seja o quanto antes julgado no mérito, pelo colegiado. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR